Tribunal: TJMT
Processo: 1028431-43.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028431-43.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA SANTOS XAVIER - CPF: 329.057.341-91 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA -
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VILMA SANTOS XAVIER, contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela autora/agravante, negou provimento, por concluir que a “
concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público

é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, incluir os dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora
” (cf. Id. nº 190901162)
.

O agravante alega que, que é ilegal e ilegítima a cobrança do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo, primeiro porque “
a energisa não elaborou medição fiscalizadora calibrada – padrão INMETRO, conforme obriga o art. 590, § 1º, Resolução ANEEL 1000/2021 por alegar que a suposta irregularidade era externa ao medidor”
e segundo porque
“não apresentou nenhuma foto da suposta irregularidade externa, deixando, portanto, de comprovar minimamente suas alegações”,
por essas razões, pede o provimento do agravo interno, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial (cf. Id. nº 195284159).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 195284159).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

(...)

O mérito da lide envolve discussão quanto à
caracterização de dano moral indenizável em razão da inclusão dos dados pessoais do autor em cadastro de restrição ao crédito por uma suposta dívida no valor de R$9.947,64 (nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), inserida no dia 13/11/2015.

No caso, a dívida existente, conforme narrado pela defesa, o debito que gerou a negativação trata-se de p
rocedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC nº
6/1487206-3
), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 9.947,64, referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período do mês 07/2012 a 11/2013 (cf. Id. nº
179135696
), e a consequente legalidade ou não dos métodos de cobrança utilizados pela Energisa em relação à dívida (inclusão de dados do devedor no cadastro de restrição ao crédito).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo”.

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento válido, cuja cobrança ocorreu de forma devida, uma vez que
“
o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 09/07/2019, conforme termo de ocorrência de Id. 47614061.Com base no documento retro é possível afirmar que a requerida efetuou vistoria na unidade consumidora com a devida ciência e acompanhamento da requerente, pois é possível observar que o referido Termo de Ocorrência e Inspeção foi regularmente assinado pela parte requerente). Frente ao caso concreto, percebe-se a observância da normatização vigente pela empresa requerida, visto que a parte consumidora acompanhou a vistoria e emitiu sua ciência no documento elaborado e, portanto, poderia recorrer administrativamente caso não concordasse com questões pertinentes à imputação do débito.
”
(cf. Id. n.
179135711
).

Com efeito, ao reexaminar a documentação dos autos, nota-se que fora atestado o defeito/irregularidade do aparelho medidor referente à UC de titularidade da autora/apelante em vistoria/inspeção realizada no dia 09/07/2015 (cf. Id. nº 179135696), tendo sido adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 539460, datado de 09/07/2015, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 6/1487206-0, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou
“
auto religado direto na baixa tensão
”
, devidamente assinado pela autora; na sequência, foi emitida a “
Carta ao Cliente – 2ª via”
, e o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. 179135693), comunicando-a sobre a anomalia encontrada em seu registro mensal de consumo de energia elétrica e, também, cientificando-a quanto ao procedimento a ser adotado para a recuperação do consumo (cf. ID

47885500 - Pág. 4/5)

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ilegalidade do ato inspeção do medidor, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024